Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR REVOGADA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NÃO REGISTRADO.

I – O fato de o veículo encontrar-se em nome de terceiro estranho à relação processual, bem como a ausência de registro do gravame no órgão competente, conforme informações obtidas no sistema Renajud, impossibilitam a manutenção da liminar de busca e apreensão.

II – Agravo conhecido e desprovido.